Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-21.1993.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000811-21.1993.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GILDO JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 353.880.561-04 (APELADO), EDNIR DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 429.183.081-53 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), L K T R COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.724.361/0001-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000811-21.1993.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILDO JERONIMO DE OLIVEIRA, EDNIR DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA, L K T R COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade foi correta; e (ii) verificar se as razões recursais apresentadas pelo agravante são suficientes para atacar diretamente os fundamentos da sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida, permitindo ao julgador identificar os pontos controvertidos.

4. O recurso de apelação interposto pelo agravante limitou-se a sustentar a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente, sem atacar o fundamento principal da sentença, que homologou a desistência da ação nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

5. A desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida caracteriza a inobservância do princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida legitima o não conhecimento do recurso.

7. A decisão monocrática proferida pela Relatora observa os requisitos legais e está devidamente fundamentada, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso apresentem conexão direta com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

10. É legítimo o não conhecimento de recurso cuja fundamentação esteja dissociada dos elementos concretos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 90,
caput
; 485, VIII.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000811-21.1993.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILDO JERONIMO DE OLIVEIRA, EDNIR DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA, L K T R COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 249180174, que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O Agravante sustenta que a apelação apresentava argumentos claros e pertinentes à controvérsia, em especial no tocante à prescrição intercorrente, que resultou na extinção do processo executivo fiscal.

No recurso de agravo, o Estado argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao apontar ausência de dialeticidade no recurso de apelação.

O agravante assevera que o apelo foi suficientemente claro ao atacar a condenação em honorários advocatícios, expondo as razões pelas quais a decisão de piso seria passível de reforma. Assim, considera infundada a decisão que rejeitou a apelação por falta de pertinência lógica entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida.

Ainda, o agravante alega que a decisão impugnada viola o art. 93, XI, da Constituição Federal, ao carecer de fundamentação adequada.

Sustenta que a análise da relatora não observou o dever de justificar, com precisão, a improcedência do recurso, o que compromete a validade do julgado e contraria princípios fundamentais do ordenamento jurídico.

Por fim, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia que, caso não seja acolhido o pedido principal, sejam aplicados os critérios de escalonamento previstos no art. 85, § 3º, do CPC. Como alternativa derradeira, solicita o pré-questionamento da matéria, especialmente quanto ao princípio da fundamentação das decisões judiciais e à aplicação do princípio da dialeticidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000811-21.1993.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILDO JERONIMO DE OLIVEIRA, EDNIR DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA, L K T R COMERCIO E SERVICOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 249180174, que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. De início, constato que o Apelo não merece ser conhecido por evidente afronta ao princípio da dialeticidade.

Isso porque, ao examinar as razões recursais, constata-se que o Apelante alega
que nos casos em que se reconhece a prescrição intercorrente, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
No entanto, após a apresentação da exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso peticionou no feito reconhecendo a prescrição intercorrente, pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito.

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que o exequente desistiu da ação e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Dessa forma, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais foi fundamentada na possibilidade de arbitramento quando o pedido de desistência é formulado após a citação válida do executado, e as razões recursais apresentadas estão dissociadas dos elementos que justificaram a extinção.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal da Fazenda Pública, sem condenar a desistente ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que, tendo sido apresentada defesa (exceção de pré-executividade), a desistência impõe o pagamento de honorários pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal em momento posterior à defesa enseja na obrigatoriedade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

2. A defesa foi apresentada por meio de exceção de pré-executividade em duas ocasiões antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação em honorários.

3. Os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, observando os limites previstos no art. 85, §3º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

(N.U 0008658-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024) [Destaquei].

Com efeito, a necessidade de impugnar especificamente os fundamentos utilizados pelo julgador na decisão proferida é denominada como princípio da dialeticidade, que consiste “na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo” (Orione Neto, Luiz. Recursos Cíveis. São Paulo: Saraiva, pp. 202/205).

Assim, no exame dos pressupostos de admissibilidade, de imediato verifico uma questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do recurso, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da recorrida, estando dissociadas, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.

O STJ é firme no sentido de que o recurso não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.097.402/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

Nesses termos, não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, o presente recurso de apelação não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em decisão monocrática, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

[...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Inicialmente, a decisão monocrática recorrida deve ser mantida, considerando-se que o recurso interposto pelo apelante, ora agravante, não atacou os fundamentos que deram ensejo à extinção do processo e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, configurando manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Ao analisar as razões do apelo, constatou-se que o agravante se limitou a sustentar a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente. Todavia, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau, ao julgar o feito, homologou o pedido de desistência, julgando extinto o feito nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, sem reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, a tese recursal apresentada pelo agravante — que trata exclusivamente da inaplicabilidade de honorários em casos de prescrição intercorrente — não se relaciona com a fundamentação adotada na decisão de extinção do feito, evidenciando a desconexão entre o recurso interposto e os elementos concretos do caso.

É cediço que o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, de modo que o julgador possa identificar, com clareza, os pontos controvertidos. Contudo, no presente caso, o agravante deixou de atacar o fundamento principal da sentença, ou seja, a homologação da desistência ao invés do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que legitima a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 90,
caput
, do CPC.

Além disso, a jurisprudência é clara no sentido de que a decisão que aplica o princípio da dialeticidade para não conhecer de recurso deve ser mantida quando as razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, resta evidente que o recurso de apelação não preenchia os requisitos de admissibilidade, devendo ser rejeitado, conforme decidido monocraticamente.

Por essas razões, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025